Tribunal: STF
Processo: ARE 1362811
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vera Geni Silva Cesario interpôs recurso extraordinário (evento 31) com agravo (evento 36) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande o Sul (evento 27) que está assim ementado:



     Embargos INFRINGENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. tentativa de homicídio qualificado. tribunal do júri. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 



    Havendo dúvida razoável, a questão não deve ser subtraída do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois incidente, nessa fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate. Embargos infringentes desacolhidos. Por maioria. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 70084007939, relator o desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por manter a sentença de pronúncia.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (evento 27):



    Especificamente no que concerne à alegação de ausência de animus necandi, tenho que impraticável adiantar-se o desfecho meritório neste momento processual. Isso porque as circunstâncias da ação tornam nebulosas sobre o dolo da acusada. Veja-se que, embora a testemunha presencial - Verner Deppermann, pai de Gustavo Baptista Depperman, o último apontado como sendo o pivô da discórdia havida entre a ré e a ofendida -, tenha neutralizado a conduta perpetrada pela acusada, confirmou que os golpes desferidos contra a ofendida Vera Geni cessaram apenas com a sua interferência no embate corporal, o que permitiu a fuga, ainda que momentânea, da ofendida. 



    E, segundo se observa, em momento posterior, a ré derrubou a vítima, próximo ao fogão à lenha, tomou posse de um pedaço de madeira e desferiu um golpe na lateral do rosto dela. Veja-se que o meio empregado - um pedaço de madeira - e os locais atingidos pelos golpes (região lateral esquerda da cabeça e região supraciliar esquerda), somados, ainda, à interferência de terceiro, permitindo a fuga momento da ofendida das agressões, dão conta de um modus operandi que indica, ao menos neste momento processual, que a intenção da acusada pudesse ser a de ceifar a vida da vítima, o que inviabiliza, portanto, eventual pretensão desclassificatória da conduta. 



    Logo, reputo não demonstrada, estreme de dúvidas, a ausência do dolo de matar por parte da ré, devendo as dúvidas serem dirimidas pelo juízo constitucionalmente competente para o julgamento de delitos dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 



    Diante do contexto, reputo viável a acusação e, portanto, impositivo o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri, a quem compete o juízo vertical de cognição probatória e a consequente decisão de mérito, acolhendo ou não as teses de acusação e defesa. Confirmo, pois, o juízo de pronúncia. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido da existência do animus necandi -, demandaria, necessariamente o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, ambas as turmas dessa Suprema Corte assim também concluíram: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator